Tribunal: TJMT
Processo: 1038570-29.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038570-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CUMULATIVA NA EXECUÇÃO FISCAL E NA AÇÃO ANULATÓRIA. AUTONOMIA DAS AÇÕES. RESPEITO AO LIMITE LEGAL DE 20%. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que julgou extinta execução fiscal e condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, em seus patamares mínimos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal caracteriza bis in idem quando já foram fixados honorários em ação anulatória conexa, e se a cumulação das verbas respeita o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente na execução fiscal e em ações conexas, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

4. A fixação cumulativa de honorários advocatícios é legítima desde que a somatória não exceda o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, o que foi observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A fixação de honorários advocatícios na execução fiscal é devida de forma independente e cumulativa em relação aos honorários fixados em ação conexa, desde que a somatória das verbas não exceda o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 587; STJ, Tema n. 1.076; STJ,
AREsp
n. 2.408.353/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 17.10.2023; TJMT, N.U 1022804-93.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.5.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1038570-29.2023.8.11.0041 movida em desfavor de
RUMO MALHA NORTE S.A
, julgou extint
o o feito
e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-os com base no art. 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil, em seus patamares mínimos, mediante escalonamento.

A parte apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese, visto que já fixados na ação anulatória n. 1017020-92.2023.8.11.0003, situação que caracterizaria
bis in idem
.

Argumenta que o labor advocatício
concentrou-se
integralmente na ação anulatória, onde já foram fixados honorários de 11% sobre o proveito econômico obtido, e que a execução fiscal apresentou baixíssima complexidade.

Subsidiariamente, requer a redução equitativa da verba fixada na execução, com estrita observância do teto global de 20% previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A parte apelada apresentou contrarrazões
no Id.
335362355
, p
ugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1038570-29.2023.8.11.0041 movida em desfavor de
RUMO MALHA NORTE S.A
,
julgou extinto o feito
e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-os com base no art. 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil, em seus patamares mínimos, mediante escalonamento.

Pois bem.

De início, é imperioso registrar que o precedente vinculante formado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 587 prevê que
"os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §3º do art. 20 do CPC/1973".

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser, inclusive, segundo entendimento firmado pelo c. STJ, fixadas conjuntamente numa única sentença, desde que o valor atenda aos dois processos, observado o teto legal

(
STJ –
AREsp
n. 2.408.353/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17.10.2023,
DJe
de 23.11.2023).

Vê-se, portanto, que, uma vez que extinta a execução fiscal por cancelamento do título em razão da procedência da ação conexa (embargos à execução ou anulatória), é devida a fixação cumulativa dos honorários de sucumbência nos embargos e na execução fiscal, observados os limites máximos previstos no art. 85, §§3º e 5º, do Código de Processo Civil na somatória.

Nesse sentido, eis o entendimento dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:
“
De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações
”.

(
TJMT –
N.U 1022804-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.5.2024,
Publicado
no DJE 03.6.2024).

No caso concreto, verifica-se que, na ação anulatória n. 1017020-92.2023.8.11.0003, sentenciada em janeiro de 2024, foram fixados honorários advocatícios aplicando-se o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, considerando o salário-mínimo vigente de R$ 1.412,00. Posteriormente, na execução fiscal, sentenciada em outubro de 2025, o d. Juízo a quo fixou os honorários advocatícios com base nos mesmos critérios, considerando o
salário-mínimo
vigente de R$ 1.518,00.

É essencial, portanto, verificar se tal fixação cumulativa respeita o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme reafirmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.161.495/DF
.

Considerando o débito fiscal de R$ 481.393,98, a aplicação do escalonamento na ação anulatória, com base no
salário-mínimo
de R$ 1.412,00, resulta em honorários de R$ 44.159,52, sendo R$ 28.240,00 sobre a primeira faixa de 200 salários-mínimos e R$ 15.919,52 sobre o excedente. Com a majoração de 1% prevista no art. 85, § 11, do CPC, acrescenta-se R$ 441,60, totalizando R$ 44.601,12.

Na execução fiscal, com base no salário-mínimo de R$ 1.518,00, a aplicação do escalonamento resulta em honorários de R$ 44.583,52, sendo R$ 30.360,00 sobre a primeira faixa e R$ 14.223,52 sobre o excedente. Com a majoração de 1%,
nesta fase recursal,
acrescenta-se R$ 445,84, totalizando R$ 45.029,36.

A cumulação dos honorários fixados em ambas as ações totaliza
R$ 89.630,48
, equivalente a
18,62%
do débito fiscal, percentual manifestamente abaixo do limite legal de 20%, que corresponderia a R$ 96.278,80.

Verifica-se, portanto, que a fixação cumulativa dos honorários advocatícios respeita integralmente o teto legal. Desse modo, não há que se falar em
bis in idem
ou dupla remuneração indevida, uma vez que as ações são autônomas, o trabalho desenvolvido em cada uma justifica a fixação independente de honorários, o somatório respeita o limite de 20%, e a fixação observou os patamares mínimos do escalonamento.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação equitativa dos honorários advocatícios, tenho que tal pretensão não merece acolhida, porquanto implicaria em violação aos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o recurso interposto não deve ser provido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026